Tribunal: TJDFT
Processo: 0043823-11.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A - ASABB. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB - tem legitimidade para, em nome próprio, efetuar a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais obtidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil, independentemente de autorização específica do advogado empregado que atuou no feito, uma vez que, na forma do Estatuto Social, todos os advogados empregados são sócios da referida entidade associativa.

2. Apelo conhecido e provido.